Tribunal: TJDFT
Processo: 0009977-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009977-04.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: ANA LÍDIA DE MELLO GOMES, TÚLIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não elide a culpa do promissário vendedor pelo atraso da obra a ocorrência de chuvas, greves e demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se, por configurarem riscos inerentes ao ramo da construção civil. 2. Os valores pagos pelo promitente comprador não podem ser retidos pelo promitente vendedor, quando der causa à rescisão contratual, de modo que os valores quitados devem ser restituídos de forma integral e imediata. 3. Em prol do equilíbrio contratual, ante a existência tão somente de penalidade por atraso no pagamento das prestações do imóvel, é admissível a inversão da multa moratória, a fim de restabelecer a equivalência entre as partes, nos termos do art. 51, § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A multa contratual que prefixa as perdas e danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel ostenta natureza compensatória, o que inviabiliza a cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa do promitente comprador. 5. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a interposta pelos Autores. Não provida a interposta pela Ré. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que o atraso da entrega do imóvel ocorreu por caso fortuito e de força maior, excluindo a responsabilidade; b) artigo 476 do Código Civil, sustentando a inadimplência dos promitentes compradores; a devolução da quantia paga nos moldes pactuados, ou, subsidiariamente, no percentual de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; e que a multa contratual deve incidir sobre o montante adimplido. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato é injustificável e persiste o dever de indenizar os danos ocasionados”, e que “a rescisão do contrato firmado pelas partes se deu em razão da demora na entrega da obra, por culpa exclusiva da Ré” (ID 10962312). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “no contrato em apreço há previsão de multa de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor do imóvel, na hipótese de atraso na entrega” (ID 10962312), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e contratual dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Em relação às teses de inadimplência dos promitentes compradores, e de devolução da quantia paga nos moldes pactuados, tais aspectos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004